Tribunal: STF
Processo: Rcl 68861
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ADPF 828. REGIME DE TRANSIÇÃO. ‘PERICULUM IN MORA’ E ‘FUMUS BONI IURIS’. PRESENTES, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A OBSERVÂNCIA DO REGIME DE TRANSIÇÃO FIXADO NA QUARTA TUTELA INCIDENTAL NA ADPF 828.



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Associação de Trabalhadores Rurais da Gleba Santo Expedito em face de decisão proferida pela 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, nos autos do Processo nº 1013135-45.2024.8.11.0000, por ofensa ao regime de transição estabelecido na ADPF 828.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 3):



    “Os reclamados ingressaram com Ação de Reintegração de Posse Processo nº 1000414-88.2020.8.11.0101, na Comarca de Cláudia/MT, sendo que em 19/04/2024, o juízo de piso não concedeu a tutela de urgência, posto que “O pleito liminar foi apreciado e indeferido (id. 35263961) quando o feito ainda tramitava perante o juízo da Vara Única de Cláudia/MT, reconhecendo tratar-se de força velha, uma vez que o esbulho teria ocorrido 08 (oito) anos antes do ajuizamento da lide”. (decisão de id. 153088268, dos autos 1000414-88.2020.8.11.0101).



    Irresignados, os reclamados interpuseram agravo de instrumento (id. 214467183 - autos1013135-45.2024.8.11.0000 - Primeira Câmara de Direito Privado (Composição Integral), sendo ali deferida a liminar em 16/05/2024, pelo nobre desembargador dr. Des. Sebastião BARBOSA FARIAS.”



    Alega que “representa mais de 200 famílias que ocupam a área da Gleba Santo Expedito, que é uma área pública destinada à criação de um Assentamento Rural para a Associação. Além disso, na área em litígio, há mais de 62 famílias que estão cumprindo a função social da terra e são majoritariamente pessoas pobres que investiram tudo o que tinham em seus sítios. Tem-se crianças, gestantes e idosos que ali residem" (eDoc 1, p. 9)



    Sustenta que "tem sido recorrente a determinação do STF pela necessidade de cumprimento da ADPF 828, tanto para áreas de natureza pública quanto privada. O essencial é que haja uma determinação de que as pessoas que sofrerão a desocupação forçada terão atendimento para deslocamento até locais com condições dignas de moradia" (eDoc 1, p. 13).



    Aduz que "não teve visita da Comissão de Regularização Regional Fundiária no local, oitiva da Comunidade Local. Não teve sequer inspeção judicial" (eDoc 1, p. 18).



    Assevera que "a necessidade da concessão de tutela de urgência é patente nestes autos, isso porque a probabilidade do direito segue demonstrada dado a proteção concedida pela decisão cautelar da ADPF 828 para todos os indivíduos participantes de ocupações ocorridas antes do início da atual pandemia. O risco de resultado útil ao processo se dá porque já existe nos autos originários iminência de expedição do mandado de reintegração de posse, com determinação de cumprimento por Oficial de Justiça" (eDoc 1, p. 19).



    Ao final, requer a gratuidade de justiça, o deferimento de liminar para sustar os efeitos do ato reclamado e, no mérito, a “procedência da presente reclamação, cassando em definitivo a decisão, Processo n. 1013135-45.2024.8.11.0000, em trâmite na Primeira Câmara de Direito Privado do TJMT, ou determinação de medida adequada à solução da controvérsia, nos termos da ADPF 828 e Lei 14.216/2021”(eDoc 1, p. 22).



    É o relatório. Decido.



    Há, em juízo de cognição sumária, elementos que indicam o descumprimento dos requisitos de transição propostos na decisão mais recente proferida na ADPF 828.



    Com efeito, muito embora a decisão proferida e referendada pelo Plenário no âmbito da ADPF 828 tenha admitido a retomada do regime legal de desocupação de imóvel, estabeleceu um regime de transição, no qual a conciliação e a inspeção judicial constituem etapa prévia necessária, como forma de evitar, entre outros, a separação de membros de uma mesma família.



    O Pleno deste Supremo Tribunal Federal, levando em consideração as bem postas razões do relator, Ministro Luís Roberto Barroso, referendou a quarta tutela incidental provisória na ADPF 828, em decisão assim ementada: 



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de Plenário Virtual - minuta de voto - 21/08/2023 transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada. (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 30-11-2022, g.n.) 



    Como se observa, diante do arrefecimento dos efeitos da pandemia, admitiu-se a retomada do regime legal de desocupação de imóveis a partir de 31 de outubro de 2022 e estabeleceu-se, no tocante às desocupações coletivas, a necessidade de observância de um regime de transição, pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada. 



    Decidiu-se ainda que, no caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 



    As cautelas cuja observância fora determinada no âmbito da Quarta Tutela Incidental também perfazem objeto da Recomendação 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça.



    Do que se tem dos autos, a decisão reclamada não parece, ao menos neste primeiro olhar, que é típico do juízo preliminar, ter observado os parâmetros fixados na QUARTA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL na ADPF 828.



    Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 99, p. 3-7):



    “Trata-se de Agravo de instrumento, interposto por VILMAR GIACHINI, OLIR ANTONIO BAGATINI, SADI GIACHINI e CLECY DE CARLI, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Reintegração de Posse nº 1000414-88.2020.8.11.0101 – indeferiu o pedido de TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL de sequestro do imóvel rural de 4.123,17 hectares, localizado na Gleba Celeste em Cláudia/MT, tendo como Agravados: FERNANDA FERREIRA CARDOSO STROPARO, ADRIANO APARECIDO GOMES, ROGELMA FEITOSA DA COSA MELLO, MILTON LUIZ PRESOTTO, ANTONIO RICERDO FERREIRA CARDOSO, ANA PAULA SPULDARO DE QUADROS, ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO e PESSOAS AUSENTES E INCERTAS. 



    (...)



    Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:



    (...)



    Pois bem.



    No caso dos autos, tenho que, em sede de cognição sumária, se encontram presentes os requisitos que justificam a concessão da medida de urgência. Primeiramente, porque, a meu viso, estão demonstradas a propriedade e posse anterior dos Autores/Agravados em relação ao bem objeto da ação de reintegração de posse; segundo porque apesar de se tratar de invasão datada de 2012, há nos autos comprovação de ilícitos ambientais praticados depois de 2020, acarretando, inclusive, penalidades em face dos Autores/Agravantes; terceiro, porque a continuidade da posse em favor dos Agravados, além de propiciar a continuidade de atos ilícitos (desmatamento e queimadas de áreas) pode acarretar a comercialização de lotes para outras pessoas.



    Com esses apontamentos, “a priori”, e com a devida vênia, não considero satisfatório indeferir o pedido cautelar com base em fundamentação de que a área foi esbulhada em 2012; frisando-se que há demonstração de atos posteriores ao ano de 2020 que afetam a propriedade e os Agravados.



    Também se mostra importante destacar que foi oferecida caução pelos Agravantes, de modo que fica demonstrada inicialmente a boa-fé.



    Diante do exposto, DEFIRO o pleito conforme vindicado, mediante caução do imóvel oferecido, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.”



    Os documentos que instruem a presente reclamação permitem vislumbrar que o caso em exame estaria abrangido pelo regime de transição estabelecido por este Supremo Tribunal no julgamento da Quarta Tutela Provisória na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828, por se tratar de desocupação coletiva de área habitada por população em situação de vulnerabilidade social.



    Demais disso, o ato reclamado consignou que a ocupação da área em litígio ocorreu em novembro de 2012, há mais de 11 anos. Ela teria antecedido o início da pandemia de Covid-19, estando, assim, abrangida pela ordem de suspensão das reintegrações de posse coletivas vigente até 31.10.2022 e, por isso mesmo, submetida às condições fixadas por este Supremo Tribunal para a retomada dos processos de desocupação.



    Não há nos autos indicação de que tenham sido adotadas as cautelas definidas nas normas de transição impostas por este Supremo Tribunal no julgamento da Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828, a exemplo da realização de audiências prévias de mediação, contando com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, e submissão do feito à respectiva Comissão de Conflitos Fundiários.



    A demanda reveste-se, assim, do fumus boni iuris.



    Não fosse a plausibilidade das alegações, o risco de demora do provimento judicial (periculum in mora) parece-me inegável, seja pela aparente condição de vulnerabilidade dos afetados, que perfazem, segundo informa a reclamante, 62 famílias, seja pela irreversibilidade das medidas atacadas, a emprestar ainda mais força à urgência apontada pela reclamante.



    Sopesando o perigo de dano irreparável em razão do cumprimento da decisão de reintegração de posse, defiro em parte a liminar, ad referendum, nos termos da Emenda Regimental 58/22 deste Supremo Tribunal Federal, tão somente para determinar sejam observadas pelo Juízo de origem as regras de transição estabelecidas na quarta tutela da ADPF 828, sem prejuízo da regular tramitação da possessória.



    Defiro a gratuidade da justiça.



    Solicitem-se informações ao Juízo reclamado no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).



    Comunique-se com urgência diante da possibilidade de perecimento do direito.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente